Tribunal: STF
Processo: HC 200399
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TRANCAMENTO DA AÇÃO EM ‘HABEAS CORPUS’. MEDIDA EXCEPCIONAL. GRANDE INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. "De ressaltar, desde logo, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a revaloração jurídica dos fatos delimitados nas instâncias inferiores, que não se confunde com reexame de provas vedado pelo Enunciado n. 7/STJ". (REsp n. 1.327.087/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 11/11/2013).
    2. O trancamento da ação penal em ‘habeas corpus’, por ser medida excepcional, somente é cabível quando, de plano, forem demonstradas a inequívoca atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
    3. Caso em que o Tribunal ‘a quo’ fez extensa análise probatória e diminuiu o valor probante dos elementos colhidos no processo, de forma a concluir pela inexistência de indícios de autoria e decidir pelo trancamento da ação. Decisão contrária à jurisprudência do STJ.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (REsp 1.271.037-AgRg/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “a imediata suspensão da tramitação do processo criminal nº 0000013-84.2008.8.16.0167, em trâmite perante a Vara Criminal de Terra Rica - PR”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator